Tribunal: TJMT
Processo: 1010438-22.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010438-22.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), ALISON FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.259.291-83 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – VEDAÇÃO À REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA COMARCA DURANTE O PRAZO PARA PURGAR A MORA – CABIMENTO – ÔNUS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO APREENDIDO – RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO - DESNECESSIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto objeto da embargabilidade é claro em relação à matéria posta em discussão, pois mencionou ser possível obstar a retirada do veículo da Comarca enquanto se discute a purgação da mora.

Os tributos e penalidades que recaem sobre o veículo decorrem de normas de direito tributário que não podem ser refutadas no âmbito deste processo. Diante disso, o credor fiduciário é responsável solidariamente pelas obrigações relativas a IPVA e multas, sem prejuízo de eventual direito de regresso em face do devedor fiduciante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO J. SAFRA S.A
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Embargante afirma que o acórdão é omisso, pois não considerou que o termo inicial do prazo para purgar a mora é a execução da liminar.

Afirma que durante o período em que permanece na posse do bem, o Embargado/Devedor é responsável pelo pagamento do IPVA, bem como de todos os demais tributos.

Assegura que é direito do credor fiduciário reaver as despesas com estadia do veículo, guincho, multas e taxas, pois decorreram da cobrança do débito.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso a fim de sanar os vícios apontados e, via de consequência, a reforma da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO J. SAFRA S.A
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Exsurge dos autos que o Embargado interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
n.º 1016143-72.2022.8.11.0041 movida em face de
ALISON FERREIRA DA SILVA,
deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo litigioso; todavia, proibiu a sua retirada da Comarca durante o prazo de purgação da mora do devedor.

Inconformado, o Banco Embargante afirmou que, depois de expirado o prazo para purgar a mora, consolida-se a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário. Diante disso, poderá alienar, transferir e retirar o veículo da comarca, independente de autorização ou da citação do devedor.

Sustentou que condicionar a transferência do veículo à autorização judicial, poderá resultar em despesas de pátio para manutenção do veículo na Comarca, o que agrava ainda mais a sua situação.

Alegou que, durante o período em que o bem permanece na posse do devedor, este será responsável pelo pagamento dos tributos, inclusive o IPVA.

Sob esses argumentos, requereu o provimento do recurso para permitir a remoção do veículo para outra Comarca
e a alienação e, também,
determine que a obrigação de pagar tributos incidentes sobre o bem seja de responsabilidade exclusiva do devedor/Agravado.

O recurso foi desprovido por unanimidade.

Em face desse acórdão, o
BANCO J. SAFRA. S.A.
opôs estes Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se a decisão e omissa quando não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício. Por outro lado, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Na hipótese, o Banco Embargante sustenta que o voto foi omisso, pois não considerou que o termo inicial do prazo para purgação da mora conta-se da execução da medida liminar de busca e apreensão.

Com efeito, as irresignações do Embargante não prosperam, pois não foi mencionado no acórdão que o prazo para purgar a mora se conta da citação, como asseverado pelo Banco Embargante.

Ao contrário do alegado, consignei no voto que, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias e não purgada a mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. Citei, ainda, que, após a consolidação da propriedade, poderá o credor fiduciário dispor do bem da maneira que melhor lhe convir, inclusive retirar da Comarca.

Assinalei, porém, que é razoável aguardar o prazo de purgação da mora para que, caso não haja o adimplemento da dívida, o credor fiduciário seja consolidado na posse plena do veículo e, de conseguinte, possa retirar o bem da Comarca em que se encontra.

Portanto, a decisão atacada que vedou a remoção do bem para outra Comarca e
proibiu a alienação do veículo durante o prazo de purgação da mora
não comporta reparos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ARTIGO 3º, §§ 1º E 2º DO DECRETO-LEI N. 911/69. LIMINAR DEFERIDA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AO CREDOR SOB PENA DE MULTA. PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA MESMA COMARCA EM ATÉ CINCO DIAS. DECISÃO A QUO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-lei n. 911/69, é consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário/contratado após 05 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão, por ser este o prazo fixado para purgação da dívida pelo devedor/contratante. E sendo assim, é legal a decisão que visa impedir a transferência do veículo alienado para outra comarca, durante o prazo concedido para pagamento do débito. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO. Agravo de Instrumento n.º 06445063720198090000. Rel. Des. GERSON SANTANA CINTRA. 3.ª Câmara Cível. Julgado em 23/03/2020).

Diante disso, não há qualquer omissão no acórdão embargado, mas sim o descontentamento do Banco em relação ao entendimento desta Câmara ao manter a decisão agravada que vedou a retirada do veículo da Comarca e alienação do bem
enquanto se discute a purgação da mora
.

Ademais, os tributos e penalidades que recaem sobre o veículo decorrem de normas de direito tributário que não podem ser refutadas no âmbito deste processo. Diante disso, o credor fiduciário é responsável solidariamente pelas obrigações tributárias, dentre elas IPVA e multas, sem prejuízo de eventual direito de regresso em face do devedor fiduciante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ÔNUS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO APREENDIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – IPVA – MULTA. Os ônus incidentes sobre o veículo objeto do contrato de alienação fiduciária somente podem ser baixados mediante o pagamento dos tributos ou penalidades correspondentes – A sujeição do agravante à cobrança do IPVA e demais tributos e penalidades incidentes sobre o veículo decorre de normas de direito tributário que não podem ser afastadas no âmbito deste processo, principalmente considerando que as pessoas jurídicas de direito público interessadas não o integram – O credor fiduciário é responsável solidariamente pelas obrigações tributárias, tais como IPVA e multas, sendo resguardado o seu eventual direito de regresso contra o devedor. (TJ-MG – AI: 10000210936209001, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 08/09/2021, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2021).

Ademais, apesar de não ter pronunciado expressamente sobre todos os argumentos abordados nas razões do Agravo, é cediço que tal fato não enseja a omissão, eis que o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos apresentados pelas partes, se já expôs sua conclusão em outros respaldos jurídicos, como ocorreu no vertente caso.

Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado.
(...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Com efeito, este recurso não desempenha a função de forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Assim, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do resultado do mérito do Instrumental, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Diante da ausência de qualquer vício no acórdão embargado,
rejeito

os Embargos de Declaração
, e mantenho o acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022